Tribunal: STF
Processo: RMS 39492
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança 28.549. O julgado possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes.



    III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do estatuto processual em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.



    IV – Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 agravo interno interposto contra ato meramente ordinatório.



    V – Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (e-Doc. 110) 



    O recorrente, suscita, inicialmente, a nulidade por negativa de acesso à justiça, ao argumento de que o caso versa sobre “embaraço a seguimento de recurso ordinário em mandado de segurança, tomado em confisco pelo Corregedor do Conselho da Justiça Federal. Não se discutindo, portanto, anteriores provimentos junto ao órgão-CJF ou mesmo o conteúdo do recurso trancado”. Considera que a “decisão colegiada ora debatida é nula, por objetivamente escolher não aplicar a legislação em vigor -e- a rebaixar o correto exercício da jurisdição, negando-se à precípua atividade de controle”.



    Prossegue sustentando a nulidade da multa processual imposta, por entender que “há clara incorreção na imputação. Já que, a uma, o próprio ato traz sua qualificação como ‘DECISÃO’, não como ‘despacho’ (fl.560). – A duas, pela atribuição do Colegiado como relevantes as razões recursais, motivando a cessão para manifestação pela parte ex-adversa (fl.571). –E, por fim, a três, o ponto central, ter-se empreendido autêntico julgamento sobre as alegações recursais e do contraditório”.



    Requer, ao final, que o recurso ordinário seja “recebido, conhecido e provido, para o fim de reformar-se a v. decisão colegiada em debate (inclusive da multa processual), caso não as anule, todo modo para cassar o ato de genuíno confisco ilegal de autos efetuado pelo e. Corregedor-CJF, violador dos direitos subjetivos do recorrente (devido processo legal)”. 



    É o Relatório. Decido.



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso em exame, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno interposto pelo impetrante, ora recorrente, “contra despacho que nada proveu em relação à petição denominada ‘Questão de Ordem’, determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 532/538e”. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Nesse sentido, verifico que os argumentos apresentados pelo Agravante não merecem acolhimento, em razão da ausência de conteúdo decisório no despacho da fl. 560e.



    Com efeito, naquele, registrou-se a inadequação da Questão de Ordem veiculada às fls. 545/548e, porquanto seu conteúdo estava limitado à reiteração de argumentos anteriormente rejeitados por esta Seção (fls. 502/508), os quais, em caso de discordância, deveriam ser suscitados por meio do recurso processual adequado.



    Desse modo, levando-se em conta a ausência de apresentação de irresignação adequada e apta à interrupção do prazo recursal, declarou-se a inexistência de pedido a ser provido e determinou-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 532/538e.



    Portanto, o ato impugnado é meramente ordinatório, motivo pelo qual não se trata de hipótese de incidência do art. 1.021 do Código de Processo Civil, afigurando-se inadmissível o Agravo Interno.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que o presente Recurso Ordinário foi interposto contra acórdão que deixou de conhecer do Agravo Interno interposto contra despacho sem conteúdo decisório, após, frise-se, a determinação de certificação do trânsito em julgado de acórdão anteriormente prolatado pela Primeira Seção do STJ.



    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é manifesto o descabimento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra decisão que já transitou em julgado, ensejando o não conhecimento do pleito. Na mesma linha, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. NATUREZA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ANTE O EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF.



    1. Salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante ilegalidade ou teratologia, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.



    2. Na espécie, não está demonstrada a teratologia do ato apontado como coator, por meio do qual a autoridade impetrada, Vice-Presidente do STJ, circunscreveu-se a determinar o arquivamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.053.076/SC, ante o exaurimento da prestação jurisdicional, com a certificação do trânsito em julgado da última decisão proferida naqueles autos.



    3. O mero protocolo da Rcl nº 31094, ação autônoma de impugnação, no âmbito desta Suprema Corte, não teve o condão de deslocar o termo ad quem para interposição de recurso nos autos em que proferido o ato jurisdicional reclamado.



    4. Em última análise, a presente impetração importa no manejo de ação mandamental contra decisão transitada em julgado, o que encontra óbice no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 268 desta Suprema Corte



    5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RMS 36.564 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/9/2019)



    Logo, inviável o conhecimento do Recurso Ordinário, ante sua intempestividade, tendo em vista que foi interposto após o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente